Tribunal: STF
Processo: ARE 1471221
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA ADICIONAL DE ICMS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS (5%). AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS PARA REVENDA. EMPRESA QUE ATUA NA COMERCIALIZAÇÃO DE AUTOMÓVEIS NOVOS, PORTANTO, CONTRIBUINTE DO ICMS. LEGALIDADE E CABIMENTO DA EXAÇÃO. FUNDAMENTO NO ART. 155, § 2º, INCISO VI, “A”, DA CF/1988, COM REDAÇÃO ANTERIOR À EC 87/2015. RECURSO CONHECIDO EDESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.” (e-doc. 4). 



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, argumenta a recorrente pela contrariedade ao art. 155, § 2º, inc. VII, al. “a”, da Constituição da República, porquanto o fato gerador da operação ocorreu ainda no ano de 2014, antes, pois, da Emenda Constitucional nº 87, de 2015, que passou a prever o diferencial de alíquota do ICMS. Por essa razão, não lhe deveria ser carreado o recolhimento do tributo (e-doc. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para exata compreensão da controvérsia, cito trecho da fundamentação do acórdão recorrido:



    “É certo que o presente feito, protocolado em 01/12/2014, trata de fatos ocorridos em momento anterior à edição da Emenda Constitucional nº 87/2015, impondo, portanto, a aplicação da interpretação da antiga redação do art. 155, § 2º, VII, “a” e “b”, da CF/88, que determinava a adoção da alíquota interna nas operações que destinassem bens e serviços a consumidor final, quando este não fosse contribuinte do ICMS, e a adoção da alíquota interestadual, caso o destinatário fosse contribuinte do imposto; confira-se: 



    Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: § 2º - O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: VII - em relação à operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á: a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto. b) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele.



    Depreende-se do dispositivo acima que não era permitido ao Estado a apreensão nem a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS de produtos adquiridos apenas por consumidor final não contribuinte em outro estado da federação, uma vez que já tributados de acordo com a alíquota interna do estado de origem. Entretanto, no caso em comento, a impetrante não realizou a operação interestadual de compra do veículo para uso próprio, mas para revenda. Inclusive, consta no seu Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, na descrição de suas atividades econômicas, ‘o comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos’ (pág. 11). 



    Desse modo, por ser a empresa impetrante revendedora de automóveis novos, caracteriza-se como contribuinte do imposto ora debatido, face à prática do fato gerador do tributo, qual seja, a circulação de mercadorias. Por tal razão, imperiosa a aplicação da antiga redação do art. 155, § 2º, VII, ‘a’, vigente à época da operação (ano de 2014).



    Por conseguinte, verifica-se a legalidade da cobrança, por parte do Estado do Ceará, do diferencial de alíquota do ICMS na operação realizada pela empresa impetrante, com fulcro em dispositivo constitucional vigente à época dos fatos narrados na inicial, que determinava o recolhimento do tributo em operações semelhantes com base na alíquota interestadual.” (e-doc. 4, p. 5-6; destaques acrescidos).



    4. Como se pode notar, o Tribunal de origem atentou-se para a aplicabilidade do dispositivo constitucional vigente à época da verificação do fato gerador, isto é, antes da EC nº 87, de 2015. Justamente por essa razão, não aplicou o diferencial de alíquota do ICMS, advindo somente com a aludida reforma constitucional. 



    5. O que fez a Corte de origem, com fundamento na redação original do art. 155, § 2º, incs. VII, al. “a”, e VIII, da Carta da República, foi aplicar a alíquota interestadual do imposto, uma vez que os veículos foram adquiridos por contribuinte não destinatário final do imposto. 



    6. Destarte, sobressai que a parte recorrente não rebateu, especificamente, a fundamentação do acórdão vergastado, a incidir nos óbices dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    7. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; destaques acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; destaques acrescidos).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator